Tribunal: STF
Processo: Rcl 90240
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada por Juliana Preuschaft em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (Processo 0001639-30.2018.5.12.0045), que teria, em tese, violado o decidido por esta CORTE nos autos da ADI 5.766,  Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“A Reclamante ajuizou ação trabalhista em face do terceiro interessado (Banco Bradesco), sob o nº 0001639-30.2018.5.12.0045, julgada parcialmente procedente em primeira instância, restando a autora condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor atualizado dos pedidos integralmente rejeitados, ‘ficando autorizada a retenção do crédito da autora para posterior transferência ao advogado credor’, em que pese à ela terem sido concedidos os benefícios da justiça gratuita:
[...]
A parte reclamante se insurgiu contra sua condenação em honorários de sucumbência, mesmo sendo beneficiária da justiça gratuita. Contudo, o TRT 12 negou provimento ao Recurso Ordinário, conforme porção de interesse:
[...]
Contudo, a parte reclamante não pode ser conformar com a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, mantida pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que deturpa a autoridade da tese firmada pelo STF ao julgar a ADI 5.766 ao deixar de observar a tese vinculante promovida que declarou a inconstitucionalidade do artigo 791-A, § 4º da Lei 13.467/17 especialmente no trecho ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, o que justifica a propositura e procedência da presente Reclamação Constitucional, conforme detalhado na sequência.
[...]
Sendo a parte Reclamante beneficiária da justiça gratuita, não há que se falar em pagamento de honorários de sucumbência, ou ainda de desconto de crédito líquido da na ação em questão ou em futura ação. Ao aplicar o § 4º do artigo 791-A da CLT, o acórdão regional confirmado pelo acordão da 8° Turma do TST fere o disposto nos artigos 5º, LXXIV e 7º, X da CF, em razão da natureza salarial/alimentar dos eventuais créditos auferidos.” 

Ao final, requer a “a cassação da decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região nos autos de Reclamatória Trabalhista n° 0001639-30.2018.5.12.0045, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade declarada, determinando-se que não seja permitido qualquer desconto de crédito líquido na ação trabalhista em tela ou em outro futuro processo”.
É o relatório. Decido.
Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte reclamante, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O paradigma de confronto invocado é o definido pela CORTE nos autos da ADI 5.766, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, ajuizada em face da Lei 13.467/2017, norma essa instrumentalizadora de parte da chamada “Reforma Trabalhista”, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho nos arts. 790-B, caput e § 4º, 791-A, § 4º, e 844, § 2º, para tratar da gratuidade judiciária, impondo à parte reclamante, mesmo beneficiária do benefício legal, certos ônus relacionados ao pagamento de honorários periciais e advocatícios, e demais consectários da sucumbência.
Por oportuno, reproduzo as normas impugnadas no referido julgado:

“Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.
[...]
§ 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.

Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
[...]
§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Art. 844. 
[...]
§ 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.”

Em julgamento realizado em 20/10/2021, DJe de 03/05/2022, propus (e a maioria do Plenário desta CORTE acompanhou) a seguinte solução à ADI:

“CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017.” 

Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos, verifica-se que na sentença ora executada, proferida em julho de 2020, os ônus de sucumbência foram assim distribuídos:
“Com fundamento no caput do art. 791 -A da CLT:
a) condeno ré pagar honorários de sucumbência ao advogado da parte autora, no percentual de 5% (arbitrado com observância do disposto no 2º do art. 791-A da CLT) sobre valor que resultar da liquidação da sentença, apurado conforme entendimento contido na Súmula nº 31 do E. TRT da 12ª Região;
b) condeno autora pagar honorários de sucumbência ao advogado da parte ré, no percentual de 5% (arbitrado com observância do disposto no 20 do art. 791-A da CLT) sobre valor atualizado dos pedidos integralmente rejeitados (horas extras intervalos, ambos com reflexos), ficando autorizada retenção do crédito da autora para posterior transferência ao advogado credor.” (eDoc. 10, fl. 117-118)

Em sede de Recurso Ordinário, o Juízo reclamado, proferiu acórdão em 12/2020, no qual foi mantida a sentença quanto ao ponto, nos seguintes termos (eDoc. 4, fls. 8-9):
“Ressalto que a questão da constitucionalidade do art. 791-A da CLT está sendo discutida pelo STF na ADI nº 5.766, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, mas ainda está pendente de julgamento, e por isso deve ser mantida a aplicação da norma vigente, salvo determinação em sentido contrário. 
Quanto ao percentual deferido a esse título, verifico que o Juízo de origem condenou a ré a pagar ao advogado da parte autora honorários de sucumbência de 5%sobre o valor que resultar da liquidação da sentença. E condenou a autora a pagar ao advogado da parte ré honorários de 5% sobre o valor atualizado dos pedidos integralmente rejeitados. 
Nada há a reparar, pois os honorários sucumbenciais devidos por ambas as partes foram arbitrados com observância do disposto no § 2º do art. 791-A da CLT,em idêntico percentual de 5%, o que atende ao princípio da isonomia, além do que a condenação da autora incidirá somente sobre o valor atualizado dos pedidos que foram julgados totalmente improcedentes, conforme entendimento prevalecente desta Câmara.
Por tais razões, nego provimento aos recursos.”

Demonstra-se, portanto, que o ato reclamado foi proferido na origem no ano de 2020, mantido em decisão de 19/03/2021, ao passo que a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o  acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), foi proferida em 20/10/2021.
Nessas circunstâncias, a presente reclamação é inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. 
Nessa linha de entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta CORTE: 

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO.
1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão.
2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” (RCL 42.700-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021)

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO.
1. É incabível reclamação em que se alega afronta à autoridade de decisão formalizada posteriormente ao ato atacado. Precedentes.
2. As alegações de nulidade em intimações na origem não guardam relação com a controvérsia debatida no paradigma invocado.
3. Agravo interno desprovido.” (RCL 47.467-ED-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 8/4/2022)

Registro, por fim, que as decisões posteriores, proferidas no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, se limitaram ao não conhecimento do tema, por inobservância do princípio da dialeticidade. Não houve, portanto, decisão a respeito da tese jurídica acerca da matéria de fundo. 
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. 
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente